Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória com pedido liminar de tutela de urgência interposta por PAULO ROBERTO CHAVES FILHO em face da sentença proferida nos autos do Processo no 0001417-23.2017.8.07.0001, da 1a Vara Cível de Brasília-DF, em face de FABIANA FEIJO SAMPAIO PINTO BORGES. Em suas razões (ID 75703085), a parte autora alega que, na demanda originaria, o requerente figurou como parte demandada em cumprimento de sentença ajuizada por FABIANA FEIJO SAMPAIO PINTO BORGES, fundada em alegada cobrança de valores decorrentes de cheques, sendo que a despeito das supostas provas e argumento deduzidos, a sentença reconheceu a exigibilidade do título e formou obrigação de pagamento que, de fato, não reflete a realidade jurídica subjacente. Sustenta que o próprio Juízo a quo concluiu pela exigibilidade dos títulos, sob o argumento de que não havia prova suficiente a infirmar a pretensão da autora e que além disso foram ignoradas negociações posteriores à emissão dos cheques, documentados nos autos, que modificaram substancialmente a relação jurídica, revelando-se, portanto, um equívoco interpretativo capaz de comprometer a validade da decisão. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para rescindir a sentença combatida, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao requerente. No mérito, requer o provimento da presente ação rescisória para que seja reconhecida a nulidade absoluta da sentença rescindenda, diante da incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Palmas-TO, bem como seja reconhecido o dolo e a má-fé da parte autora da demanda originária. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. A liminar vindicada foi indeferida por meio da decisão de ID 75803370. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina em relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 da legislação processual, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nesse quadrante, observo que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Na espécie, pela análise dos documentos carreados aos autos é possível verificar que o autor, além de não ostentar movimentação financeira relevante, declarou o recebimento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 33.676,00 (trinta e três mil seiscentos e setenta e seis reais) no ano de 2024 (ID 76609391), Dessa forma, entendo que o autor não pode, por ora, suportar os custos da presente demanda sem risco de prejudicar sua própria subsistência, razão pela qual lhe defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: (...) IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. (grifei) Dito isso, no caso em análise, as hipóteses de cabimento em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foram devidamente satisfeitas. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a suposta injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Com efeito, em relação à alegação de incompetência absoluta do juízo da Primeira Vara Cível de Brasília para apreciar o feito, tem-se que a questão sequer foi aventada quando da oposição de embargos à monitória pela parte ora requerente. Ademais, a norma estabelecida pelo artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil versa acerca de regra de competência territorial e, portanto, relativa, a qual não se confunde com a hipótese de desrespeito à regra de competência absoluta prevista pelo artigo 966, II, do Código de Ritos para fins de ajuizamento de Ação Rescisória. Ademais, conforme disposto no artigo 65 do Código de Processo Civil, “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Dessa forma, reputo que aos fatos narrados na petição inicial não se adequam à hipótese de ajuizamento da ação rescisória pela norma prevista no artigo 966, II, do Código de Processo Civil. A seu turno, sustenta o requerente, ainda, a possibilidade de rescisão da sentença proferida contra si em razão de dolo praticado pela parte vencedora, a qual teria alterado a realidade dos fatos com o objetivo de induzir o Magistrado de origem em erro. Trata-se, portanto, da alegação da ocorrência de dolo material decorrente da inexistência do direito perseguido pela ora requerida, o qual teria sido defendido por meio da alteração dos fatos trazidos ao conhecimento do Juízo sentenciante. Ocorre que a questão atinente à causa debendi subjacente à emissão dos cheques que instruíram a Ação Monitória foi objeto de extenso debate e análise nos autos de origem, inclusive com suporte em documentos juntados pelas partes e oitiva de testemunha por elas indicada. Ademais, ainda que suscitada a existência de eventual dolo material, situação que, em análise prefacial, não restou minimamente demonstrada, esse não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do ajuizamento da Ação Rescisória, restrita a regra estabelecida pelo artigo 966, III, do Código de Processo Civil, aos casos de dolo processual. Nesse sentido, quando da análise de pedido de tutela provisória no 3390/AL (2021/0132879-9) distribuído ao Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se o Ministro Luís Felipe Salomão no sentido de que: “30. É que o dolo a que alude o artigo 966, III, é distinto do dolo material, ou seja, naquele procedimento fraudulento por parte de alguém em relação a outrem, no curso processo. Traduz-se em meios astuciosos ou ardilosos, são maquinações ou atividades enganosas contrárias à boa-fé, com o fim de enganar/afastar o julgador da verdade, em especial, são práticas arroladas no art. 80 do CPC/15 (litigância de má-fé). Nada tem com o exame da veracidade ou falsidade das alegações feitas pelo autor, na inicial, que integraram a causa de pedir do pedido formulado. 31. Nessa perspectiva, o dispositivo apontado pela parte autora da ação rescisória não autorizaria, em tese, o reexame da sentença, para verificar se o juiz apreciou bem ou mal os fundamentos e provas da ação”. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO, ERRO DE FATO E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à desconstituição da coisa julgada formada em ação de sobrepartilha, sob o fundamento de existência de dolo, violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, hipóteses rescisórias elencadas no art. 966, III, V e VIII, do CPC/15. 2. O pedido rescisório está fundamentado na presença de dolo material, decorrente da alegada inexistência do direito perseguido pela Ré, autora na ação de cobrança originária. Todavia, o dolo material não se inclui entre as hipóteses legais de cabimento da Ação Rescisória. O dolo processual previsto no art. 966, III, do CPC/15, que se caracteriza pela atitude desleal assumida pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, no curso do processo, não se encontra, nem em tese, demonstrado nos autos. 3. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão no processo originário, e sobre o qual a r. sentença rescindenda se pronunciou expressamente, como no caso concreto. 4. A alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória refere-se a fatos que foram objeto de ampla controvérsia na ação de sobrepartilha originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na r sentença rescindenda, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Constata-se ainda, de plano, a inexistência de violação manifesta à norma jurídica, pois a r. sentença guarda congruência com o pedido aduzido na inicial da ação de sobrepartilha, o qual deve ser interpretado levando em consideração todo o conjunto da postulação, bem como o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/15, o que foi devidamente observado pela r. sentença rescindenda, não havendo ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC/15. 6. No caso concreto, a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada, direito fundamental garantido constitucionalmente (CR/88, art. 5o, XXXVI). 7. Por visar à desconstituição da coisa julgada, a Ação Rescisória instrumentaliza procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível, apenas, nas hipóteses restritas previstas em lei, não se destinando à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda, tampouco ao reexame de provas, sob consequência de afronta aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança. 8. Mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial da presente Ação Rescisória. 9. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2003180, 0753822-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 07/06/2025.) (destaquei) Dessa forma, resta evidenciado o nítido objetivo de rediscussão do mérito da demanda em que proferida a sentença e o acórdão rescindendos, sem a apresentação de qualquer fato novo, providência incabível em sede de ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 330, inciso III, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador FÁBIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator